Tribunal: TJMT
Processo: 1055424-06.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1055424-06.2020.811.0041
Recorrente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
Recorrido: EVERTON DIVINO COELHO ANDRADE
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 115878963) interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 101679991):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA PARA O DEVEDOR – PURGA DA MORA REALIZADA NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL – FIXAÇÃO DE ASTREINTE – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deferida a medida liminar em ação de busca e apreensão, inexiste vedação legal quanto à possibilidade de alienação do bem antes da citação do devedor, devendo-se observar tão somente o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias para a purga da mora, contados da execução da liminar.
Considerando que o art. 3o, §2o do Decreto-Lei no 911/69 assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante que quitar integralmente o débito, a determinação judicial, com fixação de astreinte, em caso de descumprimento, para que o bem apreendido permaneça na comarca, pelo prazo de cinco dias, se mostra razoável à efetividade processual. (RAC n° 1055424-06.2020.811.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 08/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 113302964.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) arts. 536, § 1o e 538, § 3o do CPC, ao argumento de impossibilidade de aplicação de multa em vista da ausência de recusa na entrega do veículo apreendido. Justifica que a constrição judicial que lhe foi imposta não se justifica eis que o bem móvel já foi devolvido ao recorrido.
(ii) ao art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e 323 do CPC, ao argumento de que o valor depositado pelo recorrido para purgar a mora não enseja a quitação da dívida, pois ausente a devida atualização.
(iii) aos arts. 8o e 805 do CPC, ao argumento de que decisão não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(iv) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 116281451).
Preparado (id. 116215549).
Contrarrazões (id. 119431990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta que no caso versando houve violação ao art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, ao argumento de que não houve purgação da mora nos termos do citado dispositivo legal.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp 1.418.593/MS /SP (Tema 722), fixou a seguinte tese:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (grifei).
In casu, o acórdão deste Sodalício consignou que:
“Com relação ao mérito, constata-se que o apelado purgou a mora (comprovante de pagamento de id. 86795986) cinco dias após ser citado, nos exato valor indicado na exordial (...).
[...]
(...) extrai-se do Decreto-Lei que, passados 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena do bem no patrimônio do credor. Para evitar tal consolidação é facultado ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
[...]
Como é cediço, o ajuizamento de ação de busca e apreensão pela parte credora constitui exercício regular de direito, mostrando-se imprescindível para atingir o objetivo de receber as parcelas em atraso ou a restituição do bem móvel.
Entretanto, como o devedor-fiduciário realizou a purga da mora, em conformidade com o artigo 3o § 2° do Decreto-Lei 911/69, impõe-se a devolução do veículo sem qualquer ônus, mais a incidência da astreinte.
Isso porque, quando do deferimento da tutela de urgência (id. 86795970) a douta Julgadora singular enfatizou claramente: “... Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem.”
Note-se que o prazo a ser observado pelo credor fiduciário para consolidar a propriedade do bem alienado é de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, dentro do qual, nos termos do previsto no §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente.
Dessa maneira, é inegável o poder geral de cautela do magistrado, que lhe autoriza, sempre que for preciso, adotar medidas necessárias à efetividade do processo.
Após o transcurso do referido prazo sem o pagamento da dívida, o proprietário poderá alienar o veículo, dispensado de requerimento ou ordem judicial.
Logo, o estabelecimento de qualquer outra condição, a ser observada pelo credor, para a alienação do bem apreendido, viola esse regramento e não deve prevalecer.
No caso, há comprovação nos autos, da não concretização da restituição do bem ao apelado, conforme certificado pelo meirinho (id. 48818997), quando do cumprimento do mandado de restituição, que assim certificou:
“Certifico que em cumprimento ao mandado do MM. (a) Juiz (a) de Direito expedido nos autos supra, me dirigi ao endereço constante no mandado, JOÃO CEGONHA, outro lado do Posto Pascoal Ramos, Distrito Industrial onde estando, em 11/02/2021 às 09:00, atendido pela Sr.a RAIANY DA SILVA PEREIRA LEITE, A QUAL INFORMOU QUE A REFERIDA MOTOCICLETA SEGUIU PARA Juatuba – MG, pátio de leilões, sendo removida em 05/02/2021, O QUE NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A RESTITUIÇÃO, onde o Requerido acompanhou a diligência”.
Assim, a multa atendeu ao efeito inibitório buscado com o arbitramento da potencial sanção, afastando eventual juízo acerca da conveniência financeira do cumprimento, ou não, da obrigação, sem, contudo, extrapolar a razoabilidade que norteia a temática.
A meu sentir, ao contrário do alegado, a multa não foi estabelecida visando ao seu pagamento, mas, sim, como meio coercitivo à satisfação da obrigação de não fazer imposta à empresa apelante” (grifei) (id. 101679991).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça fixada. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente. (...) 5. Agravo interno no recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1632707/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)” (grifei).
Portanto, o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão no sentido de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 722/STJ).
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos art. 8o e 805 do CPC atinentes a proporcionalidade e razoabilidade da decisão, bem como aos arts. 536, § 1o e 538, § 3o, do CPC, ao argumento de impossibilidade de aplicação de multa em vista da ausência de recusa na entrega do veículo apreendido demanda a imprescindível necessidade de incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício ao decidir a questão assim ponderou em suas razões de decidir:
“(...) é inegável o poder geral de cautela do magistrado, que lhe autoriza, sempre que for preciso, adotar medidas necessárias à efetividade do processo.
[...]
(...) a multa atendeu ao efeito inibitório buscado com o arbitramento da potencial sanção, afastando eventual juízo acerca da conveniência financeira do cumprimento, ou não, da obrigação, sem, contudo, extrapolar a razoabilidade que norteia a temática.
A meu sentir, ao contrário do alegado, a multa não foi estabelecida visando ao seu pagamento, mas, sim, como meio coercitivo à satisfação da obrigação de não fazer imposta à empresa apelante”. (sic) (id. 101679991).
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) (AgInt no AREsp 942.270/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL EXTINTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, POR FALTA DE VÁLIDA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, FIXADA MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da ordem de restituição do veículo objeto de ação de busca e apreensão julgada extinta (ante a ausência de válida comprovação da mora do devedor). A redução do valor atribuído às astreintes implica, como regra, revolvimento de fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepciona-se a incidência de tal verbete sumular apenas quando o valor arbitrado se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se configura no presente caso, no qual fixada a multa em patamar razoável e proporcional. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 603.532/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 8o; 536, § 1o; 538, § 3o e 805 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 722/STJ), bem como no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 07/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça